Tribunal: TJDFT
Processo: 0750784-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750784-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON ALVES REZENDE AGRAVADO: CRISTINA AYAKO KIMURA D E C I S Ã O A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a parte agravante interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou: i) contracheques; ii) ato de nomeação de cargo comissionado; iii) extratos bancários; iv) faturas do cartão de crédito; v) declaração de imposto de renda; vi) CTPS sem outro vínculo atual; vii) declaração de hipossuficiência, e; viii) declaração da mãe do recorrente (ID 54231776 e seguintes). Contudo, a despeito de ter sido requisitada a apresentação de extrato bancários de todas as contas em nome do agravante pela existência de evidências de contas em outras instituições, este somente apresentou do Banco do Brasil. Ademais,o próprio recorrente consignou que os autos de origem trata de extinçao de condomínio de imóvel partilhado em razão do divórcio litigioso c/c partilha (n. 0701658-18.2020.8.07.0011), localizado na SMPW, o qual, registre-se, lhe toca a proporção de 26,43% do valor obtido na venda, sendo que a regiao onde se localiza o imóvel é uma das áreas mais nobres e caras do Distrito Federal, tanto que a cota parte do autor gira em torno de R$ 2.640.000,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta mil reais), conforme o próprio agravante informa na petiçao inicial (ID 176838928, p. 2). Assim, de bom senso que não evidenciada a alegada situação de miserabilidade a impossibilitar o recorrente de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 0721817-47.2023.8.07.0020 Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator